Tribunal: STJ
Processo: 5007165-62.2026.8.24.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 236302 - SC(2026/0142770-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RYAN ANTONY MIRANDA (PRESO)
ADVOGADO
: CLODOALDO JOSÉ CASARA - SC037681
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO EM
. PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT,
III, DA
C/C ART. 40,
) E LAVAGEM DE DINHEIRO (ART. 1o,
LEI N. 11.343/2006
CAPUT, DA
), NA FORMA DO
DO
LEI N. 9.613/1998
ART. 69
CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS
COM NEGOCIAÇÃO DE ENTORPECENTES VIA
OPERANDI
WHATSAPP.
ANÁLISE
FINANCEIRA
A
INDICAR
MOVIMENTAÇÃO
INCOMPATÍVEL
COM
A
RENDA
DECLARADA
E
INTERAÇÃO
COM
POR
INVESTIGADOS/CONDENADOS
TRÁFICO/ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA PELOS
DADOS EXTRAÍDOS DO CELULAR APREENDIDO EM 17/12/2025
E PELA DECRETAÇÃO EM
MEDIDAS CAUTELARES
28/1/2026.
DIVERSAS INSUFICIENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A prisão preventiva foi mantida pelas instâncias ordinárias com base
em elementos empíricos que evidenciam o
e o
fumus comissi delicti
: apreensão de droga, papel filme e R$ 2.177,00;
periculum libertatis
análise financeira a revelar movimentação superior a R$ 245.000,00 em
período anterior e padrão transacional compatível com o tráfico;
comprovantes de 84 transferências via PIX direcionadas a terceira
vinculada ao investigado; e
consistente na negociação
modus operandi
de entorpecentes por aplicativo de mensagens.
2. A contemporaneidade foi demonstrada pela apreensão do aparelho
celular em
e pela extração de dados que evidenciaram
17/12/2025
continuidade das transações até data próxima, justificando a decretação
da prisão em 28/1/2026.
3. As condições pessoais favoráveis do agravante e a alegação de
ínfima quantidade de droga apreendida não afastam a medida extrema
quando presentes fundamentos concretos, revelando-se insuficientes, no
caso, as cautelares do
do CPP diante da estrutura e
art. 319
habitualidade da atuação descrita.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56573828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:07
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: b0492250-b517-44b3-944c-74865a033c25

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56573828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:07
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: b0492250-b517-44b3-944c-74865a033c25

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 236302 - SC(2026/0142770-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RYAN ANTONY MIRANDA (PRESO)
ADVOGADO
: CLODOALDO JOSÉ CASARA - SC037681
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO EM
. PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT,
III, DA
C/C ART. 40,
) E LAVAGEM DE DINHEIRO (ART. 1o,
LEI N. 11.343/2006
CAPUT, DA
), NA FORMA DO
DO
LEI N. 9.613/1998
ART. 69
CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS
COM NEGOCIAÇÃO DE ENTORPECENTES VIA
OPERANDI
WHATSAPP.
ANÁLISE
FINANCEIRA
A
INDICAR
MOVIMENTAÇÃO
INCOMPATÍVEL
COM
A
RENDA
DECLARADA
E
INTERAÇÃO
COM
POR
INVESTIGADOS/CONDENADOS
TRÁFICO/ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA PELOS
DADOS EXTRAÍDOS DO CELULAR APREENDIDO EM 17/12/2025
E PELA DECRETAÇÃO EM
MEDIDAS CAUTELARES
28/1/2026.
DIVERSAS INSUFICIENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A prisão preventiva foi mantida pelas instâncias ordinárias com base
em elementos empíricos que evidenciam o
e o
fumus comissi delicti
: apreensão de droga, papel filme e R$ 2.177,00;
periculum libertatis
análise financeira a revelar movimentação superior a R$ 245.000,00 em
período anterior e padrão transacional compatível com o tráfico;
comprovantes de 84 transferências via PIX direcionadas a terceira
vinculada ao investigado; e
consistente na negociação
modus operandi
de entorpecentes por aplicativo de mensagens.
2. A contemporaneidade foi demonstrada pela apreensão do aparelho
celular em
e pela extração de dados que evidenciaram
17/12/2025
continuidade das transações até data próxima, justificando a decretação
da prisão em 28/1/2026.
3. As condições pessoais favoráveis do agravante e a alegação de
ínfima quantidade de droga apreendida não afastam a medida extrema
quando presentes fundamentos concretos, revelando-se insuficientes, no
caso, as cautelares do
do CPP diante da estrutura e
art. 319
habitualidade da atuação descrita.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56574213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:16
Código de Controle do Documento: d1a04549-b3b8-4763-ab99-e4505667aa6d

Trata-se de agravo regimental interposto por RYAN ANTONY MIRANDA
contra decisão de minha lavra, pela qual neguei provimento ao recurso ordinário em
(e-STJ fls.
).
habeas corpus
82/89
Consta dos autos que o recorrente foi preso preventivamente pela suposta
prática do delito previsto no
,
da
e
art. 33, caput c/c art. 40, inciso III,
Lei n. 11.343/2006
no
o,
, da
,
do
do Código Penal.
art. 1 caput
Lei n. 9.613/1998 n/f
art. 69
Inconformada com a custódia preventiva, a defesa impetrou
,
habeas corpus
tendo o Tribunal local denegado a ordem (e-STJ fls.
).
55/67
No presente recurso (e-STJ fls.
), a defesa alega ausência de

69/75
fundamentação idônea e falta de contemporaneidade da prisão preventiva. Aduz que os
elementos invocados para indicar participação em organização criminosa são frágeis,
notadamente inscrições em muros ou paredes e supostos contatos, sem prova inequívoca
de vinculação a facção, ressaltando a primariedade e a juventude do recorrente. Sustenta,
ademais, que houve decisão de
que negara a preventiva por ausência de
16/12/2025
elementos recentes de reiteração e que a decretação em
ocorreu sem fatos
28/1/2026
novos, pois a quebra de sigilo de
apenas aprofundou investigações sobre
17/12/2025
condutas pretéritas, não se prestando a demonstrar risco atual.
Defende, ainda, a suficiência de medidas cautelares diversas, enfatizando a
ínfima quantidade de droga apreendida e a inexistência de violência ou grave ameaça.
Dessa forma, requer o provimento do recurso para cassar a prisão preventiva.
Em decisão acostada às e-STJ fls.
este Relator negou provimento ao
82/89,
recurso.
Em seu agravo (e-STJ fls.
), a defesa reafirma os fundamentos
93/100
apresentados no recurso, alegando estarem ausentes os requisitos autorizadores da prisão
preventiva, ressaltando a quantidade de droga apreendida, bem como a primariedade.
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou, caso contrário, sua
submissão ao órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
A despeito das alegações do agravante, entendo que a decisão impugnada
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Busca-se, no caso, a revogação da custódia preventiva.
Documento eletrônico VDA56574213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:16
Código de Controle do Documento: d1a04549-b3b8-4763-ab99-e4505667aa6d

A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que
autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a
restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado
(art. 5o, LXI, LXV, LXVI e
IX, da CF).
art. 93,
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável
a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de
indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de
Processo Penal.
Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos
novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às
hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida,
vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
No caso, ao analisar o
impetrado pela defesa, inconformada
habeas corpus
com a custódia preventiva, o Tribunal estadual consignou, em síntese, que a impetração
versou sobre a legalidade da prisão preventiva e, ao examinar o decreto prisional,
reproduziu trechos da decisão de primeiro grau que apontaram, de forma detalhada,
elementos de materialidade e autoria, bem como dados concretos de periculosidade e de
atualidade do risco, extraídos das investigações e da quebra de sigilo de aparelho celular
apreendido em
conforme se observa das seguintes transcrições (e-STJ fls.
17/12/2025,
):
56/64
“Ademais, vislumbra-se que há provas da materialidade e indícios suficientes
de autoria de RYAN ANTONY MIRANDA, os quais se encontram
consubstanciados
nas
peças
que
acompanham
a
representação,
especialmente laudo pericial n.o 2025.20.00477.26.001-50 (evento 1, DOC2);
relatórios de investigações (evento 1, DOC3 e evento 1, DOC6, p.7);
comprovantes de transações via PIX (evento 1, DOC4) e Boletim de
Ocorrência n. 00534.2025.0000058 (evento 1, DOC6, p.3).
Importa destacar que as investigações acerca da suposta prática do crime de
tráfico de drogas envolvendo o representado tiveram início a partir de
diligência realizada em 20-08-2025, por ocasião do cumprimento de
mandado de busca e apreensão expedido no âmbito de investigação relativa à
tentativa de homicídio (autos n.o 5002108-61.2025.8.24.0012).
Na oportunidade, na residência de Ryan, localizada na Rua João de Barro,
no 165, bairro Martello,
foram apreendidas cinco porções de
Caçador/SC,
substância com características análogas à cocaína, totalizando
aproximadamente 9 gramas, bem como um rolo de papel filme —
usualmente empregado para o fracionamento e acondicionamento de
entorpecentes —, além da quantia de R$ 2.177,00 em espécie. Constatou-se,
Documento eletrônico VDA56574213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:16
Código de Controle do Documento: d1a04549-b3b8-4763-ab99-e4505667aa6d

ainda, a existência de inscrições alusivas a facções criminosas (siglas PGC,
CV, TD2) tanto no interior do imóvel quanto em publicações vinculadas às
redes sociais do investigado (evento 1, DOC6, p.15, evento 1, DOC6, p.18 e
evento 1, DOC6, p.19):”
“Diante dos elementos até então coligidos, instaurou-se inquérito policial
destinado à apuração da possível prática do crime de tráfico de drogas.
Posteriormente, nos autos no 5002196-54.2025.8.24.0512, foi deferida a
quebra do sigilo bancário do investigado.
O relatório de análise financeira produzido revelou movimentação
patrimonial manifestamente incompatível com a renda formalmente
declarada, estimada em R$ 1.600,00 mensais, alcançando montante
superior a R$ 245.000,00 entre janeiro de 2024 e agosto de 2025. Observou-
se, ainda, padrão transacional compatível com a dinâmica do tráfico ilícito
de entorpecentes, caracterizado por operações fracionadas, ausência de
identificação da origem dos valores e recorrente interação financeira com
indivíduos investigados ou já condenados pelos crimes de tráfico de drogas
e associação criminosa, muitos deles apontados como integrantes da facção
Primeiro Grupo Catarinense – PGC (evento 1, DOC2, p.6):
- THAINÁ TRINDADE MIRANDA: (...)
- KEMILY APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA: (...)
- ESEQUELE ANTUNES: (...)
- ALISSON NATHAN DOS SANTOS DE SOUZA: (...)
- FABIANA FRANCIELLE GARCIA GONÇALVES: (...)
- THAINÁ PEREIRA DOS SANTOS: (...)
- ROBSON DE SOUZA (“Binho”): (...)”

“Em 1-12-2025, a autoridade policial representou pela decretação da prisão
preventiva de Ryan, (...). Na decisão proferida em 16-12-2025 (...), este Juízo
indeferiu o pedido de prisão preventiva, porquanto, à época, não havia
elementos recentes que indicassem possível reiteração delitiva. (...) Por outro
lado, no mesmo feito, foram deferidas (...) a quebra do sigilo de dados
telefônicos dos aparelhos eletrônicos eventualmente apreendidos.
Em cumprimento à referida decisão judicial, em 17-12-2025, procedeu-se à
execução da medida de busca e apreensão, ocasião em que foi apreendido o
aparelho telefônico pertencente ao investigado Ryan (evento 33, DOC2).
Documento eletrônico VDA56574213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:16
Código de Controle do Documento: d1a04549-b3b8-4763-ab99-e4505667aa6d

A autoridade policial, então, elaborou relatório de investigação referente ao
aparelho (evento 1, DOC3). Consta do documento que a análise do
conteúdo revelou diversos comprovantes de transferências financeiras via

PIX realizadas por terceiros em favor de Kemily. (...)”
“Além disso, a sistematização e análise dos comprovantes de transferências
bancárias evidenciaram a realização de 84 transações individualizadas,
totalizando o crédito de R$ 5.378,00 na conta de KEMILY APARECIDA
DOS SANTOS VIEIRA, no período de 13-09-2025 a 17-12-2025. (...)”
“Com a entrada em vigor da Lei n.o
o § 3o do
do
15.272/2025,
art. 312
Código de Processo Penal passou a estabelecer critérios objetivos para
aferição da periculosidade do agente. O dispositivo prevê:
§ 3o Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente,
geradora de riscos à ordem pública:
I – o modus operandi (...);
II – a participação em organização criminosa;
III – a natureza, a quantidade e a variedade de drogas (...); ou
IV – o fundado receio de reiteração delitiva (...).
Assim, passa-se à análise de tais critério no caso concreto.
Quanto ao ‘Modus operandi’ (...), os dados extraídos do aparelho do
investigado, apreendido em 17-12-2025, revelam negociação constante de
entorpecentes via WhatsApp (...).”
“Desse modo, os elementos informativos reunidos no curso do inquérito
revelam, de forma concreta, contemporânea e individualizada, a
periculosidade de RYAN ANTONY MIRANDA e o risco atual à ordem
pública, à luz dos critérios objetivos do § 3o do
do CPP, tudo
art. 312
documentalmente demonstrado nos autos.
1.4 Contemporaneidade da prisão preventiva
Ademais, nos termos do § 2o do
do Código de Processo Penal, a
art. 312
situação de perigo gerada pela liberdade do investigado mostra-se
plenamente contemporânea (...), a qual se prolonga de forma contínua até
dezembro de 2025. (...)”
(...)
À luz das normas e preceitos citados, denota-se que a decisão proferida pelo
Magistrado anotou detalhadamente as razões do seu convencimento, o
surgimento de novas provas após o inicial indeferimento do pedido inicial de
prisão, em especial os dados colhidos da quebra de sigilo do aparelho celular
apreendido na busca e apreensão que demonstraram, em tese, que no período
Documento eletrônico VDA56574213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:16
Código de Controle do Documento: d1a04549-b3b8-4763-ab99-e4505667aa6d

entre o cumprimento da busca na investigação por tentativa de homicídio e a
nova busca visando apurar as suspeitas de narcotráfico o paciente estaria
realizando narcotráfico reiterada e consistentemente, denotando assim a
gravidade concreta dos fatos e o perigo gerado pela permanência do estado
de liberdade.
No mesmo voto, a Corte local afastou o exame, em
, da tese de
habeas corpus
potencial quebra da cadeia de custódia relativamente à quebra de sigilo de dados
extraídos do celular, apontando expressa autorização judicial para a medida, e reafirmou
a insuficiência das cautelares alternativas, não obstante as condições pessoais favoráveis,
concluindo pela denegação da ordem.
Examinados os fundamentos, passa-se às alegações do recorrente.
Sustenta-se ausência de fundamentação idônea para a prisão, falta de
contemporaneidade, fragilidade dos elementos sobre organização criminosa, suficiência
de medidas cautelares diversas e condições pessoais favoráveis.
No caso, o decreto prisional, tal como reproduzido no acórdão, lastreou-se em
elementos objetivos: apreensão prévia de entorpecentes e dinheiro em padrão
compatível com o tráfico; análise financeira revelando movimentação incompatível
com renda e interação com pessoas investigadas
condenadas por
e/ou
criminosa; e, sobremodo, dados extraídos de aparelho celular
tráfico/organização
apreendido em
com conversas e comprovantes de transações,
17/12/2025,
apontando dinâmica atual de negociação e recebimento pulverizado via PIX,
(e-STJ fls.
). Esses dados,
inclusive até a véspera da apreensão do aparelho
56/64
articulados com os critérios do § 3o do
do CPP
art. 312
—
, eventual
modus operandi

integração, natureza e quantidade dos itens e risco de reiteração — , conferem
substrato empírico suficiente para a cautela extrema, não se tratando de gravidade
abstrata, mas de periculosidade concreta, revelada pelo modo de atuação e pela
habitualidade das transações.
Quanto à contemporaneidade, a decisão de
indeferiu a prisão por
16/12/2025
ausência, então, de elementos recentes; porém, em
houve apreensão do
17/12/2025,
celular e extração de dados que revelaram a continuidade das negociações e
recebimentos até datas próximas, justificando, em
a nova decretação. Nos
28/1/2026,
termos da jurisprudência desta Corte, “segundo a jurisprudência desta Corte Superior de
Justiça, não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar,
nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso
decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a
” (RHC
relator Ministro Sebastião Reis
hipótese dos autos. Julgados
137.591/MG,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe
. A urgência intrínseca às
18/05/2021,
26/05/2021)
Documento eletrônico VDA56574213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:16
Código de Controle do Documento: d1a04549-b3b8-4763-ab99-e4505667aa6d

cautelares reclama fatos atualizados que evidenciem o risco que se pretende evitar,
pressuposto atendido pelo conjunto extraído de 17/12/2025.
No tocante à suficiência de medidas cautelares diversas e às condições
pessoais favoráveis, a
faculta a adoção de alternativas menos
Lei n. 12.403/2011
gravosas, desde que idôneas e adequadas. Todavia, “eventuais condições subjetivas
favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito,
por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para
(AgRg no RHC n.
relator Ministro
a decretação da prisão preventiva”
171.374/MG,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
12/12/2022,
15/12/2022)
No caso, assentou-se a insuficiência das medidas do
do CPP frente ao
art. 319
padrão de atuação estruturada, com negociação constante por aplicativo, ocultação de
recebimentos em contas de terceiros e continuidade das transações até
o
dezembro/2025,
que autoriza, de modo proporcional e necessário, a manutenção da preventiva para
acautelar a ordem pública.
Quanto à insurgência relativa à cadeia de custódia da prova extraída do
celular, a via eleita é inadequada para dilação probatória. A Corte local não conheceu do
ponto, registrando existir autorização judicial expressa para a quebra de sigilo dos dados
do aparelho apreendido. Nesta sede, não há espaço para exame aprofundado do conjunto
probatório. Nesse sentido, “eventuais irregularidades ocorridas no inquérito policial não
contaminam a ação penal. Julgados” (AgRg no HC n.
relator Ministro Jorge
549.109/PR,
Mussi, Quinta Turma, julgado em
DJe
. E, ademais, a alegação
17/12/2019,
19/12/2019)
demanda incursão fático-probatória incompatível com o rito do
.
habeas corpus
Em suma, verifica-se que a decisão de primeiro grau — reproduzida no

acórdão (e-STJ fls.
)
56/64 — indicou, concretamente, os elementos que, à luz do art. 312
do CPP, evidenciam o
e o
. A Corte estadual,
fumus comissi delicti
periculum libertatis
por sua vez, confirmou a idoneidade da fundamentação, reconheceu a
contemporaneidade, bem como a insuficiência das medidas alternativas, mantendo a
custódia. Nesses termos, não se divisa ilegalidade a ser reparada.
A orientação jurisprudencial desta Corte Superior é firme no sentido de que
“a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia
(HC 212647 AgR, relator Ministro André Mendonça, Segunda Turma,
preventiva”
julgado em
DJe 10/
);
5/12/2022,
1/2023 e que, demonstrada a necessidade da custódia,
(AgRg no HC n.
é inviável a substituição por medidas cautelares diversas
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
779.709/MG,
19/12/2022,
DJe
.
22/12/2022)
Documento eletrônico VDA56574213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:16
Código de Controle do Documento: d1a04549-b3b8-4763-ab99-e4505667aa6d

Quanto ao tema, trago aos autos precedente do Supremo Tribunal Federal no
seguinte sentido: “[...]. Necessidade da prisão provisória justificada. Gravidade
concreta dos delitos. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na
]” (HC n.
, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. [...
Lei 12.403/2011
123.172, Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 3/2/2015,
DJe
.
19/2/2015)
Em harmonia, esta Corte entende que é “indevida a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se
necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais
(RHC n.
brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”
120.305/MG,
Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
17/12/2019,
19/12/2019)
Dessa forma, não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56574213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:16
Código de Controle do Documento: d1a04549-b3b8-4763-ab99-e4505667aa6d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0142770-9
RHC 236.302 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50001514320268240512 50071656220268240000
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: RYAN ANTONY MIRANDA (PRESO)
ADVOGADO
: CLODOALDO JOSÉ CASARA - SC037681
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RYAN ANTONY MIRANDA (PRESO)
ADVOGADO
: CLODOALDO JOSÉ CASARA - SC037681
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54264151501:3205484<1@
2026/0142770-9 - RHC 236302 Petição : 2026/0037339-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:24:28
Código de Controle do Documento: AC248C82-BAEA-456D-AAC4-4E252B8FA8C1